Tribunal: STF
Processo: RHC 221260
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. CÁLCULO DE PENA PARA FINS PROGRESSÃO DE REGIME. ARTIGO 5º, XLIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



- Recurso desprovido, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 745.731, cuja ementa transcrevo abaixo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. HEDIONDEZ EQUIPARADA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 1. A Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS. 2. "A classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal" (AgRg no HC 729.332/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/4/2022). 3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente pleiteou na origem o afastamento da equiparação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo e obteve êxito. 



    Em sede recursal, o recurso do ministério público foi provido e se determinou a aplicação da fração de 1/6 para fins de progressão de regime.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado, decisão mantida em sede colegiada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na equiparação do crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos.



    Aduz que “a Lei 13.964/2019 revogou o parágrafo 2º do art. 2º da Lei 8.072/90. Tal dispositivo trazia menção legal expressa de que o crime de tráfico de drogas era equiparado a hediondo para os fins de progressão de regime”e considera que ”após a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, não subsiste nenhuma norma que induza expressamente à conclusão de ser o crime de tráfico de drogas ‘equiparado’ a hediondo”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Em face do exposto, a Defensoria Pública da União, vem requerer o provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão proferido pelo TJPR, e para determinar que se aplique às frações relativas aos delitos comuns para que o recorrente progrida de regime.



      Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/2019. TRÁFICO DE DROGAS. CARÁTER EQUIPARADO A CRIME HEDIONDO QUE DECORRE DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, XLIII, DA CF). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONFIGURADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL, TAMPOUCO PARA REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a seguir a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS. 



    Além disso, de acordo com entendimento desta Corte, "a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal" (AgRg no HC 729.332/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/4/2022). [...]”



    Deveras, o art. 5º, XLIII, da CRFB preconiza que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Ressoa inequívoco que a exegese do dispositivo conduz à conclusão no sentido de que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não é hediondo, mercê de o constituinte fazer referência expressa a ambas as classificações. Em doutrina, Renato Brasileiro de Lima pondera, in litteris:



    Consta do art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, que "a lei considerará inafiançáveis e ao suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores é os que, podendo evitá-los, se omitirem"



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e" logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equipara-dos a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade Para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo. (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada - Volume único, 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 349)



    Na mesma linha a doutrina de Alexandre de Moraes (in: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 264.)



    Por oportuno, cabe referir que a Procuradoria-Geral da República, por meio de seu parecer, consignou, in verbis: 



    “[...] Cinge-se a controvérsia sobre a caracterização ou não do tráfico de drogas como crime hediondo ou equiparado para fins de cálculo de pena e progressão de regime, após a edição da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).



    Dos autos verifica-se que o acórdão objurgado encontra-se em sintonia com o entendimento dessa Corte Suprema sobre o tema em questão, no sentido de que a equiparação do crime de tráfico de drogas aos delitos hediondos decorre da própria Constituição Federal (art. 5º, XLIII). 



    Desse modo, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 pela Lei nº 13.964/2019 não afastou o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. 



    Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, apenas houve alteração no lapso mínimo exigido para a progressão de regime, tanto para os crimes comuns quanto para os crimes hediondos e equiparados.” 



    Este Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, ao enfrentar o tema tem se posicionado no sentido da ausência de identidade entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e os crimes hediondos, sem que isso signifique a impossibilidade de receberem o mesmo tratamento. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. 1. Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 2. Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 9ª ed., 2013, Atlas, p. 264, item 5.70). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. 3. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218576-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2 º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou “[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’”. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 215771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/09/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente